Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720043-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVZ INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CRAAF SERVICOS DE MONITORAMENTO LIMPEZA E CONSERVACAO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME contra a decisão da Vara Cível de Planaltina, que, no cumprimento de sentença no 0700986-28.2020.8.07.0005, deferiu parcialmente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre bens móveis (ID 92904908, origem). Nas razões (ID 26720223), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença no qual a agravante busca a satisfação de seu crédito por meio de constrição de bens das agravadas, via penhora judicial, após tentativas frustradas por outros meios, como BACENJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Aduz que o Juízo a quo, após realizada a penhora dos bens, entendeu pela impenhorabilidade de parte dos itens, por considerar serem indispensáveis ao exercício das atividades comerciais das devedoras. Sustenta terem as agravadas acompanhado o ato da penhora e avaliação por meio de seu procurador e funcionários, os quais não opuseram qualquer óbice aos bens penhorados. Afirma que apenas os não condizentes com a atividade das agravadas foram penhorados, especialmente considerando que o local estava praticamente abandonado. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o risco de lesão grave e de difícil reparação, caracterizado pela iminente possibilidade de devolução dos itens considerados impenhoráveis. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 26720225). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de desconstituição de penhora de bens móveis de propriedade das executadas. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. No que tange à impenhorabilidade dos bens essenciais à atividade empresarial, o artigo 833, inciso V, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu como essenciais à atividade das agravadas os seguintes móveis: “01 ARMARIO PEQUENO EM MADEIRA MOGNO; CADEIRAS DE ESCRITORIO COM ASSENTO MARROM; CADEIRAS DE ESCRITORIO PRETA; 01 CADEIRA ALTA DE ESCRITORIO PEQUENA; 02 CADEIRAS DE ESCRITORIO COMUM; CADEIRAS DE ESCRITORIO ALCOCHOADA; PORTA REVISTA; ESCADA DE 07 DEGRAUS; 01 NOBREAK SMS; 02 ESTABILIZADORES; 02 CRIADOS EM MOGNO; 01 FILTRO BEBEDOURO MARCA SOFT; MESA GRANDE EM MADEIRA MEDINDO 3,20 X 2,00; 04 LIXEIRAS 25,00; COMODA 02 PORTAS COM TAMPO EM VIDRO; 01 FILTRO BEBEDOURO MARCA SOFT BRANCO; 01 MICROONDAS MARCA ELECTROLUX; 01 GRAMPREADOR GRANDE 120,00”. Considerando que as agravadas prestam serviços de assessoria empresarial e locação de mão de obra especializada e/ou prestação de serviços em geral, tenho como necessário a instauração de contraditório a fim de se atestar a essencialidade ou não de todos os bens listados acima às atividades das executadas. A princípio, os bens acima elencados aparentam ser indispensáveis à atividade de um escritório, pois não se cogita, por exemplo, o funcionamento sem que haja cadeiras. Ademais, sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelo recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante o magistrado de origem tenha considerado parte dos bens penhorados como essenciais ao exercício da atividade comercial das devedoras, portanto impenhoráveis, não determinou a devolução imediata dos itens às agravadas, pois se limitou a determinar a intimação da parte executada para comprovar a impenhorabilidade dos demais bens. Nesse contexto, ausente a plausibilidade e o risco de dano imediato ao recorrente, o deslinde da controvérsia deve aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator